Tribunal: TJMT
Processo: 1043383-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043383-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1043383-36.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO HONDA S/A e NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

APELADO: Os mesmos

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – APREENSÃO DO VEÍCULO POR MOTIVO DESCONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Ainda que o credor fiduciário (Banco Honda) seja quem detém a propriedade do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária (consoante extrato do Detran/MT), se a apreensão no presente caso se deu pela SEMOB, não sabendo-se ao certo qual seria a motivação, não há que se falar em legitimidade passiva do banco requerido, restando prejudicado os demais pedidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO HONDA S/A e NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 1043383-36.2022.8.11.0041
, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias (R$ 49,00), devidamente atualizadas pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, considerando-se no máximo o período de seis meses ou cento e oitenta dias (art. 271, § 10 do CTB), devendo o veículo ser entregue ao requerido após o pagamento da condenação, o qual resta incumbido da retirada do mesmo do pátio da autora.

Por fim,

condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte autora,
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
aduz ser estabelecimento privado, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no ramo de atividade em serviço de reboque de veículos e estacionamento de veículos e que portanto, a limitação de pagamento de despesas previstas no Código de Trânsito Brasileiro refere-se unicamente às infrações mencionadas no referido
Codex
, ou seja, infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, não se estendendo para os casos de apreensão por ordem judicial em ação de busca e apreensão, fundadas no Decreto-Lei 911/69.

Sob tais argumentos,
requer seja afastada a aplicação do Código de Trânsito ao caso em tela, condenando o recorrido a arcar com as despesas de estadias e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a data da efetiva retirada, condenando-o ainda, na obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do recorrido no prazo de 15 dias contados da prolação do v. acórdão, sob pena de multa de R$ 300,00/dia, limitadas a R$ 30.000,00, condenando-o ainda em honorários de sucumbência e ao pagamento de todas as custas despendidas.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o banco requerido
BANCO HONDA S/A
aduz, preliminarmente, que não é parte legitima para responder pelas despesas reclamadas na presente demanda, tendo em vista ser somente a parte credora fiduciária do bem apreendido, não tendo concorrido de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Assim, alega que compete ao devedor fiduciante (EDVANIR QUADRA CEZARIO) o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator, conforme prevê o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.

No mérito, sustenta que a apreensão do veículo se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pela recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante.

Alternativamente, destaca que na alienação fiduciária o credor detém a posse indireta e o domínio resolúvel do bem objeto do respectivo contrato, razão pela qual

as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do cometimento de infração administrativa, não pode ser exigida do credor fiduciário, uma vez que não deu causa à sua apreensão.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 205842831.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer

ajuizada por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.,
em face de
BANCO HONDA S/A,
aduzindo na sua inicial que:

“Conforme documento que ora junta, o Autor presta serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos, no Município de Cuiabá – MT.

O veículo de propriedade do Requerido, da marca HONDA, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, placas QBD-2476, fora removido às dependências do pátio do Autor por possuir bloqueio judicial no dia
07/09/2021
conforme documento anexo.

No prontuário do referido veículo, consta bloqueio judicial de circulação requerido pelo Réu em Ação de Busca e Apreensão, processo nº. 8445- 62.2016.811.0002 em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário conforme documento anexo.

Como é sabido, para que veículos sejam leiloados, em seus prontuários não poderão constar quaisquer pendências/restrições, motivo este, pelo qual o veículo em questão se encontra nas dependências do pátio do Autor desde sua entrada, até os dias de hoje.

No dia
06/05/2022
, o Autor notificou o Requerido, (documento anexo) via correio com aviso de recebimento - AR, requerendo a remoção do veículo, e o recebimentos dos valores referentes aos serviços prestados até a efetiva retirada. Conforme AR (aviso de recebimento) anexo, o Réu recebeu a notificação enviada no dia
09/05/2022
, porém, quedou-se em silêncio.

[...]

Diante do exposto, requer o Autor que Vossa Excelência se digne em:

[...] Condenar o Réu ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 07/09/2021 até o dia de sua efetiva retirada, no valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais) mais o valor de R$. 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio do Autor, condenando ainda o Réu a arcar com honorários sucumbenciais;”

Ao sentenciar, o d. magistrado Dr.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA PARA RESPONDER PELAS DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO APREENDIDO

Ab initio
, cumpre esclarecer que se trata de Ação de Cobrança interposta pela parte autora NOVA RL SERVIÇOS E TRANPORTE RODOVIÁRIO LTDA, empresa privada prestadora de serviços de reboque e estacionamento de veículos, visando o recebimento das diárias no valor de R$49,00 e pagamento do serviço de guincho no importe de R$110,00.

Inicialmente, urge salientar que, em que pese a sentença de primeiro grau tenha se pautado na premissa de que o veículo apreendido –

marca HONDA, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, placas QBD-2476
– decorreu do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão determinado nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 8445-62.2016.811.0002 – cód. 443194
, verifica-se que incorreu em equívoco o d. magistrado sentenciante.

Isto porque, em que pese tratar-se de processo que não está inserido no PJe, de uma análise ao site deste e. Tribunal de Justiça (
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?exibirArquivados=true&parteNome=EDVANIR%20QUADRA&pesquisaInicial=true&key=0.bkn4y0wmgju
), verifica-se que o feito fora extinto, sem resolução de mérito,
por abandono
, em
27/11/2018
,
in verbis
:

Por sua vez, a apreensão no pátio da requerente se deu em
07/09/2021
, conforme consta do documento juntado ao ID. 103636240, por guia de recolhimento da SEMOB Cuiabá.

Portanto, ainda que o credor fiduciário (Banco Honda) seja quem detém a propriedade do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária (consoante extrato do Detran/MT), verifica-se que a apreensão no presente caso se deu pela SEMOB, não sabendo-se ao certo qual seria a motivação, não havendo que se responsabilizar o credor fiduciário por eventuais apreensões.

Vejamos extrato:

Portanto, não há que se falar em legitimidade passiva do banco requerido, restando prejudicado os demais pedidos.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar suscitada e para reconhecer a carência de ação ante a nítida ilegitimidade passiva do apelante
BANCO HONDA S/A
, razão pela qual extingo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Prejudicado o recurso da parte autora
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Por fim, inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024